Tribunal: TJDFT
Processo: 0710125-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU CITADO POR EDITAL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE CURADORIA ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBÊNCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Defensoria Pública, ao atuar no exercício da Curadoria Especial (inciso XVI do art. 4o da Lei Complementar no 80/94), desempenha múnus público destinado a assegurar a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos na Constituição Federal.

2. O fato de se encontrar representada em Juízo pela Curadoria Especial não conduz à presunção de que a parte Ré não reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento ou, no caso de pessoa jurídica, sem o comprometimento de suas atividades, de forma a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor.

3. A cobrança de dívida inadimplente, por si só, não impõe o deferimento do pedido da gratuidade de justiça, devendo haver nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência financeira do requerente.

4. Apelação conhecida e não provida.